Tribunal: CARF
Processo: 10665.002268/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2021-01-05

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.002268/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.239 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
SEBASTIÃO VICENTE DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
CONCOMITÂNCIA DE INSTÂNCIAS. RENÚNCIA À INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo fiscal importa renúncia às instâncias administrativas,
não havendo, destarte, de se conhecer do recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por renúncia ao contencioso administrativo, em razão de propositura de
ação judicial pelo sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Honorio Albuquerque de Brito (suplente
convocado), Renata Toratti Cassini e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos. Ausente o conselheiro
Luís Henrique Dias Lima, substituído pelo conselheiro Honorio Albuquerque de Brito.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro o relatório do
Acórdão no 02-36.077 da 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo
Horizonte/MG (DRJ/BHE) (fls. 147-151):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.002268/2008-81
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.239 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.002268/2008-81

Trata-se de Autos de Infração lavrados em face do contribuinte acima identificado (fls.
01/25) relativos ao Imposto de Renda Pessoa Física, anos-calendário 2005 e 2006,
formalizando a exigência de crédito tributário assim discriminado:

Segundo a autoridade lançadora, o contribuinte apresentou a declaração original de
IRPF referente ao exercício de 2001 no prazo regulamentar, tributando normalmente
seus rendimentos e, posteriormente, apresentou declaração retificadora considerando
todos os seus rendimentos isentos, procedimento que gerou a restituição que foi liberada
em 23/09/2005.
Informa que, com base no Parecer Médico Pericial n° 154/07 do Núcleo de Saúde e
Perícias Médicas da Gerência Regional em Minas Gerais e pelo Despacho Decisório
DRF/DIV da Seção de Orientação e Análise Tributária - SAORT desta Delegacia, de
12/04/2007, peças constantes do processo administrativo n ° 13678.000132/2005-33, o
pedido de restituição de IRRF sobre o 13° salário recebidos nos anos-calendário de
2000 a 2005 foi indeferido, sob o argumento de que a situação relatada pelo solicitante
não se enquadra no artigo 6° da Lei 7.713/88, com nova redação dada pelo art. 47 da
Lei 8.541/92, que concede isenção aos proventos de aposentadoria recebidos por
portadores de moléstias ali especificadas. Dessas decisões o contribuinte já foi
cientificado.
Informa que em 23/08/2007 foi expedido Termo de Intimação Fiscal ao contribuinte
dando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar declarações retificadoras alterando
a natureza dos rendimentos e recolher as restituições recebidas indevidamente,
acrescidas de juros SELIC e ele não atendeu aos termos da intimação.
Em relação ao exercício de 2007, registra que o contribuinte classificou indevidamente
como isentos os proventos da aposentadoria no valor de R$115.341,19, o que ensejou a
revisão da respectiva declaração, com a apuração do imposto suplementar acima
assinalado.
Registra, ainda, que os proventos de aposentadoria dos exercícios acima foram
considerados tributáveis conforme o citado Parecer Médico Pericial no 152/07 do
Núcleo de Saúde e Perícias Médicas da Gerência Regional em Minas Gerais, que
concluiu pelo não enquadramento da situação relatada pelo contribuinte ao artigo 6o da
Lei no 7.713, 1988.
Demonstra às fls. 16/18 as novas bases de cálculo apuradas para o exercício em tela e
junta à fl. 22 cópia do Parecer Médico Pericial no 0154/07 emitido pelo Núcleo de
Saúde e Perícias Médicas do Ministério da Fazenda em Minas Gerais.
Cientificado dos lançamentos, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 49/56,
instruída com os documentos de fls. 57/98, onde aduz, em síntese, o que se segue.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.239 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.002268/2008-81

Esclarece que não deixou de atender a intimação fiscal, mas que, respondendo aos seus
termos, requereu a suspensão da exigência nela contida, em face de recurso ao Conselho
do Contribuinte anteriormente interposto. Sendo assim, não procede a informação de
não atendimento à intimação, o que, por si só, acarreta a nulidade do presente auto de
infração, que desde já requer.
Salienta que tem em seu nome outros processos na Receita Federal e no Conselho de
Contribuintes e que, por possuírem o mesmo suporte fático e jurídico – isenção por
moléstia profissional – o trâmite deve ser de um só processo, pois ao ser reconhecido o
direito à isenção, a consequência imediata será o cancelamento de todos eles.
Alega que é portador de moléstia profissional, relacionada no inciso XIV do art. 6o da
Lei no 7.713, de 1988, fazendo jus à isenção do imposto de renda sobre os rendimentos
auferidos e que, em face do princípio da legalidade, tendo errado no preenchimento de
suas declarações, necessárias as retificadoras e a revisão do presente auto de infração
para adequação à realidade dos fatos, pois do contrário, estar-se-á cobrando imposto
sem fato gerador correspondente.
Afirma que a fiscalização cometeu abuso de autoridade ao lavrar este auto de infração
porque tinha conhecimento do processo no qual o contribuinte discutia a isenção e,
portanto, a pretensão fiscal não poderia ser atendida em face da suspensão da
exigibilidade por força do art. 151, III, do CTN. Esclarece que o processo no
13678.000132/2005-33 encontra-se no 1o Conselho de Contribuintes e em andamento.
Assevera que não é indevida a classificação que fez de seus rendimentos nas
declarações de ajuste, porque é portador de moléstia profissional desde 04/08/97, goza
do benefício de isenção e com base nisso lançou como não-tributáveis os rendimentos
de aposentadoria recebidos.
Requer o acolhimento da impugnação, a nulidade destas autuações, a reunião destes
autos aos de no 13678.000132/2005-33 e a suspensão da exigência até o julgamento
final do recurso que se encontra no 1o Conselho de Contribuinte.

Em julgamento pela DRJ/BHE, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006
MOLÉSTIA PROFISSIONAL. ISENÇÃO.
Incabível a isenção de imposto, quando não estiver perfeitamente caracterizado nos
autos que a situação do contribuinte se enquadra no artigo 6o da Lei no 7.713, de 1988.
RENDIMENTOS ISENTOS. CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA. OMISSÃO.
É cabível o lançamento quando comprovado que são tributáveis os rendimentos
auferidos pelo contribuinte, classificados na DIRPF indevidamente como rendimentos
isentos.
RESTITUIÇÃO INDEVIDA A DEVOLVER.
Mantém-se a exigência quando comprovado que o contribuinte resgatou restituição
apurada em declaração retificadora, respaldada em classificação inadequada de
rendimentos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimado o Contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 155-172) e documentos
(fls. 176-194), no qual protestou pela reforma da decisão.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.239 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.002268/2008-81

Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 155-172) é tempestivo. Todavia, dele não conhecerei.
Explico.
O lançamento tributário ocorreu visto a revisão da declaração de imposto de renda
no qual buscou o reconhecimento da isenção decorrente de ser o Contribuinte portador de
moléstia grave irreversível.
Acontece que, conforme consta nos autos (fls. 176-185), houve a propositura de
demanda judicial que buscara o reconhecimento da isenção aqui discutida e, em decisão
transitada em julgado, assim restou:
III — DISPOSITIVO
NESTAS CONDIÇÕES, à vista da fundamentação expendida, julgo procedente o
pedido inicial, para:
3.1) Declarar, em favor do autor, o direito à isenção tributária quanto à incidência de
imposto de renda pessoa física, relativamente à integralidade de seus proventos de
aposentadoria (INSS e aposentadoria complementar), desde sua implementação, com
fulcro na Lei 7.713/88, art. 6°, XIV;

Ainda, foi apresentado nestes autos o reconhecimento da isenção, conforme
despacho (fl. 246), de 27/09/2018, emitido pelo Sr. Francisco José Barroso Rios, Auditor Fiscal
da Receita Federal do Brasil e Chefe da Assessoria Técnica e Jurídica do CARF:
Os processos em epígrafe abordam discussão quanto à legitimidade da exigência do
IRPF dos anos-base de 2004 (PAF 13678.000716/2008-81) e de 2005 e 2006 (PAF
10665.002268/2008-81), cujo principal questionamento diz respeito à aduzida isenção
do imposto por portador de moléstia profissional.
O e-dossiê no 10010.031894/0918-19, encaminhado para esta ASTEJ/CARF e já
vinculado aos citados processos, trata de decisão judicial (ação ordinária no
2007.38.04.001614-3) em que o contribuinte pleiteou seja reconhecido seu direito à
isenção de IRPF por ser portador de moléstia grave, com o consequente acatamento das
declarações do imposto de renda. Segundo Informação DRF/DIV/Sacat/Eqaj no 33, de
14 de setembro de 2018 (fls. 157/167 do e-dossiê referido), há decisão transitada em
julgado em 05/09/2017 reconhecendo o direito à isenção dos proventos de aposentaria
percebidos por portador de moléstia profissional, no caso, a perda auditiva irreversível.
Ante o exposto, considerando que a competência para se pronunciar sobre os efeitos da
decisão judicial em face de processo administrativo fiscal é do colegiado, e ainda, que o
e-dossiê no 10010.031894/0918-19 já se encontra vinculado aos PAF referidos, é a
presente apenas para noticiar a existência do título judicial citado, assim também o
arquivamento do e-dossiê em tela no âmbito da ASTEJ/CARF, já que isso não impede
sua consulta quando da análise dos processos fiscais relacionados.
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.239 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.002268/2008-81

Acontece que, diante desta situação, a análise de tal mérito é vedada de apreciação
por este Conselho, diante da concomitância de instâncias administrativa e judicial, conforme
previsto no Enunciado de Súmula CARF no 1, que destaco:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Assim, não conheço do recurso voluntário.

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de não conhecer o recurso voluntário, por
renúncia ao contencioso administrativo em razão da propositura e ação judicial.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital